Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS COM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesões corporais contra vítimas diversas, em contexto de violência doméstica, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Havendo dúvida sobre a prática de crime de ameaça contra uma das vítimas, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Inviável a redução das penas-base, se observado o critério jurisprudencial que recomenda o seu acréscimo, para cada circunstância judicial negativa, na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.